Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-71.2016.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000741-71.2016.8.14.0080

APELANTE: MUNICIPIO DE BONITO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000741-71.2016.8.14.0080

ORIGEM: VARA ÚNICA DE BONITO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BONITO

PROCURADOR: RÔMULO PALHETA LEMOS MOTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA. DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do executado em Embargos à Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissão no acórdão, pela ausência de fixação de honorários recursais em desfavor do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC, quando a sentença de primeiro grau, embora reconhecendo a sucumbência recíproca, não estabeleceu um percentual.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: “A majoração de honorários recursais é inaplicável quando a sentença não fixa um percentual sobre o qual o acréscimo possa incidir.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2106027/SP, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (Id. 31760968) que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo executado MUNICÍPIO DE BONITO, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, apenas para afastar a necessidade de garantia do crédito.

Nas razões recursais (Id. 32061650), o embargante arguiu a existência de omissão do acórdão devido à ausência de condenação do apelante em honorários recursais. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e fixar os honorários.

Sem contrarrazões (Id. 33708060).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O juízo de primeiro grau, na sentença (Id. 14255396), limitou-se a indicar: “
honorários rateados diante da parcial procedência
”, sem fixar o percentual devido. Consequentemente, não cabe a majoração na forma do art. 85, § 11 do CPC, ante a ausência de uma base
sobre o qual o acréscimo possa incidir.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO.

1.
A majoração de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 2106027/SP, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 04/11/2024, grifei).

Portanto, é devida a integração do acórdão para sanar a omissão, porém mantendo-o na íntegra.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
para sanar omissão do acórdão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/03/2026